Tribunal: TJES
Processo: 5014243-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014243-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LETICIA TAVARES BORSATO ROSENO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
A PARTE REQUERENTE AFIRMA QUE É CORRENTISTA DO BANCO RÉU E QUE NO DIA 02/02/2021 RECEBEU LIGAÇÃO DE PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO SUPORTE DO BANCO BANESTES, SENDO INFORMADO QUE HAVIA SIDO FEITA UMA TENTATIVA DE CLONAGEM E QUE POR ISSO SERIA NECESSÁRIA A ATIVAÇÃO DE UM CÓDIGO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DO SEU CELULAR E QUE, ACREDITANDO SER DE FATO UMA LIGAÇÃO DO REQUERIDO, ATIVOU O CÓDIGO E APÓS VINTE MINUTOS ENTROU EM SEU APLICATIVO BANCÁRIO E VERIFICOU QUE UMA TRANSFERÊNCIA, NA MODALIDADE PIX, NO VALOR DE R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) HAVIA SIDO REALIZADA PARA A CONTA DE JOSSANA VIERIA, QUE A REQUERENTE ALEGA DESCONHECER. ADUZ QUE NO DIA SEGUINTE PROCUROU O BANCO REQUERIDO, E FEZ A CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. DIANTE DISSO, PLEITEIA, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, QUE O REQUERIDO LHE RESTITUA DE FORMA IMEDIATA O VALOR DE R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ATUALIZADO, E, NO MÉRITO, RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TRANSAÇÃO E DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO, EM SUMA, SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMO CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, E QUE PROVIDENCIOU O CANCELAMENTO DO PIX, CONTUDO NÃO FOI POSSÍVEL FINALIZAR A OPERAÇÃO UMA VEZ QUE OS VALORES JÁ HAVIAM SIDO SACADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
"Isto posto, declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo procedente a ação autora e, consequentemente, condeno a parte Requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado na restituição do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com correção monetária desde 02/02/2021 e juros a partir da citação, bem como por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data”.
(4). RECURSO DO BANCO.
SUSCITA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS, POIS ALEGA QUE A PARTE RECORRIDA RECEBEU LIGAÇÃO DE GOLPISTA, FALSO REPRESENTANTE DO RECORRENTE, SEGUIU SUAS ORIENTAÇÕES E PASSOU INFORMAÇÕES PESSOAIS, NÃO EXISTINDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DO REQUERIDO NESSE PROCESSO. INFORMA QUE NO CASO EM TELA, OS COMANDOS REALIZADOS RESULTARAM NA HABILITAÇÃO DE UM DISPOSITIVO EM PODER DE GOLPISTAS, O QUE CONCRETIZOU A TRANSAÇÃO EFETUADA POR ESSES ESTELIONATÁRIOS, POR CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA, QUE EXECUTOU PROCEDIMENTOS DE TERCEIROS E SE AUSENTOU DE VERIFICAR A LEGITIMIDADE DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA RECEBIDA. ASSIM, POSTULA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO CASO EM TELA, NOTO QUE O RECORRENTE SUSTENTA QUE A AUTORA TRANSFERIU OS SEUS DADOS DE ACESSO VIRTUAL À TERCEIROS, AFIRMAÇÃO ESTA QUE ME PARECE VEROSSÍMIL, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. DESTE MODO, TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, A RECORRIDA ACABOU PASSANDO SUAS CREDENCIAIS PESSOAIS PARA TERCEIROS FRAUDADORES. CONTUDO, EM QUE PESE A CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE EM COMENTO, POSTO QUE NÃO AGIU COM CAUTELA PARA COM SEUS DADOS BANCÁRIOS, AS REFERIDAS OPERAÇÕES SOMENTE SE DERAM POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO, VISTO QUE, CONSOANTE PROVAS COLACIONADAS PELA DEMANDANTE JUNTO À EXORDIAL (ID 2583451), OS CRIMINOSOS VALENDO-SE DE ARTIMANHAS CIBERNÉTICAS, UTILIZARAM DE NÚMERO TELEFÔNICO PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA PARA ATINGIR SEUS INTENTOS DELITUOSOS, QUE RESULTARAM EM UMA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NO IMPORTE DE R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS), VIA PIX, PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. NESTE PONTO, TENHO QUE O RECORRENTE NÃO CHECOU A REGULARIDADE DA SUPRACITADA OPERAÇÃO (TRANSFERÊNCIA VIA PIX), EM OUTROS TERMOS, A INTELECÇÃO DESTE RELATOR COADUNA-SE COM O ENTENDIMENTO EXPOSTO PELO DE COLEGA DE PISO NA DECISÃO SENTENCIANTE AO AFIRMAR QUE “[...] a instituição financeira Requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e imediatamente após a habilitação de um novo dispositivo, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados [...]”, VISTO QUE, EM OBSERVÂNCIA AO PERFIL FINANCEIRO DA CLIENTE, DEVERIA O BANCO RÉU VALER-SE DE APARATOS ADEQUADOS E SEGUROS NO FITO DE GARANTIR A REGULARIDADE E LICITUDE DAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS,
IN CASU
, CABERIA À PARTE RECORRENTE ASSEGURAR QUE REALMENTE ERA A CONSUMIDORA/CLIENTE QUE ESTARIA REALIZANDO AQUELA SOLICITAÇÃO VIRTUALMENTE. OUTROSSIM, MUITO EMBORA O BANCO AFIRME QUE SEJA DE RESPONSABILIDADE DA AUTORA A GUARDA DOS DADOS DA MESMA, A MEU SENTIR, O QUE OCORREU FOI UMA VERDADEIRA CULPA CONCORRENTE ENTRE A RECORRIDA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DA AUTORA FOI ACESSADA EM DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. NESTE DIAPASÃO, MUITO EMBORA TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). SEM MAIORES DELONGAS, NOS TERMOS DO ART. 945, DO CÓDIGO CIVIL, ALUSIVO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, ENTENDO QUE O RECORRENTE DEVA SER CONDENADO NA RESTITUIÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR SUBTRAÍDO DA CONTA DA AUTORA. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS PUGNADOS EM SEDE INICIAL, TENHO QUE OS SENTIMENTOS DE FRUSTRAÇÕES E CHATEAÇÕES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VEZ QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SÓLIDA E CLARA A REAL AFRONTA A QUALQUER DIREITO DA PERSONALIDADE DA DEMANDANTE. PORQUANTO, EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE ORDEM MORAL, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE A AUTORA, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMATERIAL EXARADA NA EXORDIAL.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
AUTORA QUE AGIU COM FALTA DE CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS
.
CULPA CONCORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA, RECONHECENDO A CULPA CONCORRENTE ENTRE A CONSUMIDORA, ORA RECORRIDA E O BANCO RECORRENTE, CONDENAR ESTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), BEM COMO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (9).
(7). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (10).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO O RECORRENTE SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.